Tribunal: TJDFT
Processo: 0742891-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742891-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OTACILIA NUNES CABRAL AGRAVADO: MARCOS DE OLIVEIRA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Otacília Nunes Cabral contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Processo n° 0014228-93.2014.8.07.0009, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do Processo n. 0700341-92.2019.8.07.0019, com os seguintes fundamentos: “1. Ciente da notícia acerca do não provimento do agravo de instrumento interposto pelo autor em face da decisão de id n. 16734154 que indeferiu o pedido de suspensão da CNH da parte executada. 2. Defiro a penhora no rosto dos autos n. 0700341-92.2019.8.07.0019, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, a fim de que seja reservada a quantia de R$ 59.361,30 de eventuais créditos a serem recebidos pela executada Otacília Nunes Cabral. À Secretaria para adotar as providências necessárias. 2.1. Intime-se a parte executada acerca da penhora. 3. À míngua de requerimentos, o feito deverá retornar ao arquivo, nos termos do art. 921 do CPC”. Sustenta a Agravante que os direitos penhorados no Processo n° 0700341-92.2019.8.07.0019 são referentes a um bem de família, sendo o único imóvel que possui. Registra que de acordo com a Lei n° 8.009/1990, o bem de família é impenhorável e, consequentemente, os direitos que recaiam sobre o bem também são impenhoráveis. Afirma que de acordo com a Súmula n° 364 do STJ, a impenhorabilidade do bem de família também inclui imóvel de pessoas separadas. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para que não ocorra a penhora dos direitos da Agravante sobre o imóvel em comento nos autos do Processo n° 0700341-92.2019.8.07.0019. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, em abono à pretensão recursal, sustenta a Agravante que a penhora recaiu sobre o único imóvel de sua propriedade, que está protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família. Da análise dos autos, verifica-se que o valor em execução decorre da venda de imóvel em leilão judicial ocorrido nos autos do Processo n° 0700341-92.2019.8.07.0019. A Lei n° 8.009/90 dispõe, em seu artigo 1o, acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme se extrai do dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente. Malgrado seja assente na jurisprudência que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família, não se pode olvidar que a penhora decorre de dívida do próprio imóvel, pois foi arbitrado aluguel em favor do seu ex-companheiro ante a impossibilidade de usufruí-lo. Assim, considerando que a Agravante sempre residiu no imóvel que gerou a dívida, presume-se que seja o seu único imóvel. Ademais, a espera pelo julgamento do Agravo de Instrumento poderá causar danos de difícil reparação à Agravante, pois o produto da venda do imóvel poderá ser liberado em favor do Agravado. Por tais razões, reputo prudente atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o seu julgamento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se, com urgência. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora